Tribunal: TJSP
Processo: 2094187-63.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Legislação consumerista que não é aplicável ao caso em estudo, porquanto ausente relação de hipossuficiência entre as partes contratantes. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à embargada IBAC, em decorrência da inépcia da petição inicial, pois ausente formulação de pedido, na inicial,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Legislação consumerista que não é aplicável ao caso em estudo, porquanto ausente relação de hipossuficiência entre as partes contratantes. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à embargada IBAC, em decorrência da inépcia da petição inicial, pois ausente formulação de pedido, na inicial, contra a referida embargada. Ausência dos requisitos legais para a concessão do deferimento da tutela de urgência requerida. Temas devidamente enfrentados no julgado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.